Tribunal: STF
Processo: RHC 249804
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruno Araujo da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Consoante o § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) , quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos. 



    2. No caso dos autos, as instâncias locais não concederam o benefício ao paciente ao entendimento de que ele se dedicava a atividades criminosas, com base nas circunstâncias fáticas da prática delitiva, que vinha sendo realizada em casa conhecida por ser "boca de fumo" (na qual foram encontrados, além de grande quantidade de drogas e dinheiro, petrechos utilizados para fracionamento e embalagem) e no terreno baldio ao seu lado. 



    3. Assim, para se desconstituir tal assertiva como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 940.844 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas”. 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do presente recurso, em parecer que está assim ementado:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Condenação pelo delito do art. 33, caput da Lei 11.343/2006. Pleito de reconhecimento de tráfico privilegiado e redimensionamento da pena. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Inexistência de ilegalidade e/ou teratologia apta a fundamentar a concessão da ordem de ofício. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu não provimento.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Apelação criminal nº 0047573-31.2017.8.12.0001), verifiquei que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (certificado em 05/09/2024). 



    Destaque-se que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, melhor sorte não assistiria à parte recorrente no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça: 



    No caso dos autos, as instâncias locais não concederam o benefício ao paciente ao entendimento de que ele se dedicava a atividades criminosas, com base nas circunstâncias fáticas da prática delitiva, que vinha sendo realizada em casa conhecida por ser "boca de fumo" (na qual foram encontrados, além de grande quantidade de drogas e dinheiro, petrechos utilizados para fracionamento e embalagem) e no terreno baldio ao seu lado. 



    Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 192.230 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.788 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, ministro Edson Fachin):



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes) 



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e acolher a tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o recorrente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente